Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-51.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800055-51.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: MARIA DE FATIMA MOURA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO A PERCENTUAL SOB LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 920/2017. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Porto de Moz, visando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do adicional por tempo de serviço (ATS) e a correção de cálculos no contracheque, nos termos da legislação municipal. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a realizar a correção do cálculo do ATS e a pagar as diferenças salariais devidas, com observância do prazo prescricional e aplicação da taxa SELIC para correção a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de manifestação do Ministério Público; (ii) estabelecer se a servidora possui direito adquirido ao percentual de 5% de adicional por tempo de serviço (ATS) a cada triênio, conforme a Lei Municipal nº 109/2010, diante da alteração promovida pela Lei Municipal nº 920/2017, que modificou o período de aquisição do ATS para quinquênios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade, visto que não há demonstração de prejuízo à parte, aplicando-se o princípio do "pas de nullité sans grief". Ademais, não houve interesse social relevante que justificasse a intervenção obrigatória do Parquet.

4.

O servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico, conforme entendimento do STF nos Temas 24 e 41. No entanto, a garantia da irredutibilidade de vencimentos deve ser respeitada, assegurando que o valor total da remuneração, incluindo o percentual de ATS já adquirido, não seja reduzido.

5.

A Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o período de aquisição do ATS de três para cinco anos, não pode retroagir para prejudicar os direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora. Assim, a servidora mantém o direito ao percentual de 30% correspondente aos triênios completados sob a vigência da Lei nº 109/2010.

6.

O Município incorreu em violação ao princípio da irredutibilidade ao aplicar a nova regra retroativamente, causando redução dos vencimentos da servidora. A nova legislação deve ser aplicada apenas para períodos aquisitivos futuros.

7.

A aplicação da taxa SELIC para atualização dos créditos devidos, a partir de 09/12/2021, está em conformidade com o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo necessidade de ajuste na sentença quanto à correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração legislativa que modifica o período de aquisição do adicional por tempo de serviço (ATS) não afeta o direito ao percentual já adquirido sob a legislação anterior, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

A aplicação da nova regra sobre ATS deve ser limitada aos períodos aquisitivos posteriores à alteração legislativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal nº 109/2010, art. 29; Lei Municipal nº 920/2017, art. 13; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563708 (Tema 24), RE 563965 (Tema 41), ADPF 495, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por
Maria de Fátima Moura Lobato,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e condeno o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em:

1.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques.

2.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação.

Quanto à forma de pagamento e eventual desmembramento de honorários, o valor devido será apurado quando do cumprimento da sentença, bem como sua sistemática de pagamento, sendo essa a sede adequada para tanto.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.”
(...)

A sentença atacada considerou que
, da alteração de regime jurídico, não poderá ocorrer a diminuição dos vencimentos recebidos em razão de regime anterior, muito embora inexista direito adquirido à sua preservação
, bem como que os documentos acostados aos autos demonstram de forma segura a inadimplência do ente Municipal e o valor devido ao ora apelante,
razão pela qual é devido o adimplemento das diferenças salariais oriundas de direito já alcançado.

Inconformado
com o teor da sentença, o
Município apelante
interpôs o presente recurso arguindo, p
reliminarmente, pela a nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público.

Alega que a sentença determinou que o Município proceda com duas formas de cálculo para o pagamento do adicional de tempo de serviço argumentando
, que a sentença vergastada ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer, aos servidores públicos do município de Porto de Moz, o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

Aduz que, no entendimento do STF, o servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, desde que assegurada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos em relação ao montante integral; que a todos os servidores municipais foi mantido o direito a percepção do Adicional de Tempo de Serviço e que, caso se mantenha o decisum, haverá duplicidade de pagamento do ATS, que causará impacto orçamentário incalculável nas finanças do município.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida, sob o argumento de estar em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta integralmente os argumentos do recurso, sustentando que O Adicional por Tempo de Serviço, enquadra-se em uma vantagem fixa, uma promoção horizontal, uma mudança de referência, com acréscimo de percentual, nos termos do §3º, art. 13 da Lei 920/2017, uma vez atingido o lapso temporal pelo exercício da atividade do servidor, ele não pode mais ser retirado.

Aponta que o apelante, ao alegar que “desde que mantido o total dos vencimentos (vencimento base mais vantagens pecuniárias fixas) percebidos pelo servidor, é possível a alteração de seu regime jurídico-funcional”, ratifica que não respeitou o direito da apelada, uma vez que restou comprovada pela ficha financeira que houve redução dos vencimentos desde o mês de setembro de 2017 até o presente momento.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
duplo efeito
.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse ou relevância social que justifique a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto
central desta demanda consiste em verificar se a servidora pública, ocupante do cargo de professor, do Município de Porto de Moz possui direito adquirido ao adicional por tempo de serviço (ATS) na proporção de 5% a cada três anos de efetivo exercício, conforme previsto no art. 29 da Lei Municipal nº 109/2010, diante da posterior revogação desta norma pela Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o tempo de concessão do ATS para cada cinco anos de serviço.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público em primeira instância, esclareço que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a ausência de intervenção do Parquet não gera nulidade, exceto se demonstrado efetivo prejuízo à parte, conforme consagrado no princípio do
"pas de nullité sans grief"
.

No caso concreto, o Município não demonstrou qualquer prejuízo com a ausência de manifestação ministerial, tampouco houve interesse social ou relevante que justificasse a atuação obrigatória do Ministério Público.

Assim, rejeito a nulidade arguida.

O mérito da questão gira em torno da compatibilidade entre a modificação legislativa implementada pela Lei Municipal nº 920/2017 e os direitos adquiridos dos servidores municipais à percepção do ATS com base na legislação anterior (Lei 109/2010).

A Lei Municipal nº 109/2010, que vigorou até setembro de 2017, previa que os servidores fariam jus ao ATS no percentual de 5% sobre o vencimento base a cada triênio (três anos) de efetivo exercício.
nos seguintes termos:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a)

por tempo de serviço;

(...)

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a
cada triênio
, sendo acrescido a remuneração do servidor
5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
”. (Grifo nosso).”

Com a promulgação da Lei nº 920/2017, o Município alterou o período de concessão do ATS para quinquênios (cinco anos), mantendo o percentual de 5%, mas modificando o intervalo de aquisição da vantagem para quinquênios. Nos seguintes termos:

“Art. 13 - A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática,
a cada interstício de cinco (5) anos
, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

§ 1º - A primeira promoção na carreira dar-se-á de forma automática mediante o ato de enquadramento dos atuais profissionais da educação e pelo cumprimento do estágio probatório dos que posteriormente ingressem por concurso público.

§ 2º - Para efeito do interstício, intervalo entre uma promoção funcional e outra, não se conta o tempo em que o servidor estiver:

I
- em licença:

a) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a);

b) Para o serviço militar;

c) Para atividade política e

d) Por interesse particular.

§ 3º - Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), que serão pagos na forma de adicional de tempo de serviço sobre a jornada básica do servidor.

§ 4º - A promoção horizontal dos profissionais do magistério do município de Porto de Moz ocorrerá dentro do mesmo nível com interstício de 05 (cinco) anos.

§ 5º - A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o quinquênio e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.

(...)

Art. 28 – O Adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o artigo 13 desta lei
.”

A controvérsia, portanto, consiste em verificar se os servidores que já tinham completado períodos aquisitivos de triênios na vigência da Lei nº 109/2010 possuem
direito adquirido
ao percentual de ATS correspondente, mesmo com a alteração legislativa.

Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos
Temas 24
e
41
, os servidores públicos não possuem
direito adquirido
ao regime jurídico. Isso significa que a legislação que rege a concessão de vantagens funcionais, como o ATS, pode ser alterada. No entanto, o
princípio da irredutibilidade de vencimentos
, garantido pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, impõe que o valor global da remuneração do servidor, incluindo vantagens adquiridas, não pode ser reduzido.

Nessa premissa, coleciono a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as referidas teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
(Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

Assim, embora o regime jurídico tenha sido alterado pela Lei Municipal nº 920/2017, isso não afeta o direito ao percentual do ATS já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora. Os
triênios completos
sob a vigência da Lei nº 109/2010 geram direito adquirido ao percentual de 5% a cada três anos, conforme previsto na legislação anterior.

A alteração legislativa pode, sim, ser aplicada para períodos aquisitivos futuros, mas
não pode reduzir
os valores relativos aos ATS adquiridos sob a égide da lei anterior.

Neste ponto, o Município de Porto de Moz, ao aplicar retroativamente a nova regra para períodos anteriores à Lei nº 920/2017, incorreu em
violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
, visto que a servidora teve sua remuneração reduzida ao não receber o percentual correspondente aos triênios já completados.

O Município apelante baseia-se na decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADPF 495
, que tratou da inconstitucionalidade de decisões judiciais no Estado do Piauí que garantiam a servidores o direito adquirido ao cálculo do ATS com base na remuneração atual, mesmo após a revogação da norma anterior. Contudo,
os casos são distintos
. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida.

2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes
.

3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração
.”

(STF - ADPF: 495 PI, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)

Na ADPF 495, a nova legislação havia extinto completamente o ATS, e as decisões judiciais obrigavam o poder público a continuar aplicando a norma revogada.

No caso de Porto de Moz, o ATS não foi extinto, mas apenas teve alterado o período de aquisição. Além disso, a servidora já havia completado o período aquisitivo de 18 anos (seis triênios), o que lhe garante o direito ao percentual de 30% sobre seu vencimento base, referente aos triênios completados sob a Lei nº 109/2010. A nova legislação deve ser aplicada
apenas para os períodos subsequentes
.

Portanto,
não se aplica ao caso concreto o entendimento da ADPF 495
, pois não há aqui qualquer afronta ao entendimento do STF sobre a irredutibilidade de vencimentos ou a proteção ao direito adquirido.

Ademais, quanto ao argumento do apelante de que a manutenção do ATS com base na legislação anterior implicaria em
impacto orçamentário incalculável
, este
não procede
. O STF e os tribunais brasileiros têm entendimento firme de que questões orçamentárias
não podem prevalecer sobre direitos adquiridos
ou sobre a proteção à irredutibilidade de vencimentos.

O direito ao ATS já adquirido não gera duplicidade de pagamento, mas tão somente a preservação do percentual de 30% referente aos triênios completados, com a aplicação da nova regra legislativa apenas para períodos futuros.

No que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença observou corretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810
(RE 870.947). A atualização do crédito deve ocorrer conforme o
IPCA-E
até 09/12/2021 e, a partir de então, pela
taxa SELIC
, em conformidade com a
Emenda Constitucional nº 113/2021
. Não há necessidade de qualquer ajuste neste ponto.

Assim, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que
o apelo não merece prosperar.
A parte autora, ora apelada, ainda que não possua direito adquirido ao regime jurídico, possui direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) de 30% referente ao período aquisitivo completado sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010, devendo o Município aplicar a nova regra da Lei nº 920/2017 apenas para os períodos subsequentes, sem prejuízo da remuneração global.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação,

para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024